Tribunal: STF
Processo: Súmula 687
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 687

A revisão de que trata o art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se aplica aos benefícios previdenciários concedidos após a promulgação da Constituição de 1988.

[{"tipo": "topico", "texto": "Revisão de benefício previdenciário concedido após a promulgação daCF/1988A pretensão de mérito do Autor, que consiste no reajuste de sua aposentadoria especial em números de salários mínimos desde abril de 1989 até maio de 1992, não se coaduna com a assentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. O art. 58 doAto das Disposições Constitucionais Transitóriasaplica-se somente quando o benefício foi concedido antes da promulgação daConstituição da República, o que não se tem no caso vertente, pois o Autor obteve aposentadoria especial em 15.11.1988, logo após a promulgação daConstituição da República. Incidência daSúmula 687 do Supremo Tribunal Federal.[AR 1.500, rel. min.Cármen Lúcia, P, j. 15.4.2009,DJE162 de 28-8-2009.]"}]